Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722427-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de indenização por erro médico, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no pagamento de pensão mensal no valor de dois salários mínimos. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que foi submetida a cirurgia mutiladora de retirada da mama (mastectomia) em virtude de diagnóstico equivocado de câncer de mama em hospital público do DF. Afirma que exames posteriores, incluindo biópsias e laudos técnicos, comprovaram que nunca foi portadora de neoplasia maligna. Aduz que recebe aposentadoria de um salário mínimo e que, para complementar sua renda, realizava trabalhos autônomos, mas que ficou impossibilitada de os realizar em razão das limitações físicas impostas pela perda da mama, debilidade do braço esquerdo e piora em seu estado geral de saúde. Narra que paga aluguel mensal de R$ 850,00, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica. Defende a reversibilidade da medida e a responsabilidade objetiva do agravado, nos termos do art. 37, §6o, da CF. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja condenado a lhe pagar pensão mensal no valor de dois salários mínimos desde a citação, com posterior reforma da decisão agravada. Dispensando o preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida à autora na origem. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, em análise perfunctória, não a vislumbro. Nos termos do Código Civil, a pensão mensal de caráter indenizatório exige a demonstração da impossibilidade ou diminuição da capacidade laborativa, bem como a importância auferida no exercício da atividade profissional, que servirá de parâmetro para a indenização: “Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.” A despeito da verossimilhança da alegação de erro médico grave, que submeteu a autora a cirurgia invasiva, mutiladora e desnecessária (ID 226249349 – processo de origem), não há prova, ao menos neste momento processual, dos trabalhos autônomos realizados por ela e da renda auferida com eles. A autora é aposentada pelo INSS (ID 232037785 – processo de origem), de modo que o recebimento desse valor independe do exercício de atividade laboral. A concessão de possível pensão mensal a título de tutela provisória se justificaria, portanto, com a comprovação dos alegados trabalhos autônomos e da respectiva renda obtida. Desse modo, a apreciação do direito à pensão mensal pleiteada demanda regular instrução probatória. Em relação ao risco de dano grave, também não o vislumbro neste momento, pois sem a comprovação da existência de renda extra para sua manutenção, não há, a princípio, mudança financeira drástica, uma vez que a agravante continua recebendo integralmente sua aposentadoria. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o risco de dano grave ao recorrente, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)